Tribunal: TJDFT
Processo: 0734704-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734704-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: VERA CRISTINA ASSAKO UDO, MÁRCIA HELENA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta por VERA CRISTINA ASSAKO UDO. O julgamento do recurso ocorreu na Sessão Virtual dos dias 16/03/2022 a 23/03/2022. No dia 04/04/2022, foi noticiado o falecimento da autora/apelada, ocorrido em 27/03/2022. A cônjuge sobrevivente, Márcia Helena da Silva, requer sua habilitação como sucessora (ID 36958021). A ASSEFAZ concorda com o pedido e pede a retomada do prazo do recurso especial, a partir da intimação da habilitação. Estabelece o art. 688, II, do Código de Processo Civil (CPC): “A habilitação pode ser requerida: (...) II - pelos sucessores do falecido, em relação à parte”. Paralelamente, o Código Civil (CC) define os sucessores do falecido, em diversos dispositivos, dentre os quais o mais relevante: “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.” Na hipótese: 1) o falecimento da autora está comprovado pela certidão de óbito (ID 36958026); 2) Márcia Helena da Silva, requerente da habilitação, demonstra que é cônjuge sobrevivente por meio da certidão de casamento (ID 36958025); 3) a adjudicação dos bens de Vera Cristina por Márcia está provada pela escritura pública de inventário e adjudicação (ID 36958027). Ainda, a apelante concorda com o pedido de habilitação. Portanto, DEFIRO o requerimento de habilitação de Márcia Helena da Silva, em sucessão a Vera Cristina Assako Udo. Atualize-se o cadastramento processual. Conforme o art. 1.030, V, do CPC: “Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...)” Portanto, este juízo é funcionalmente incompetente para deliberar sobre prazo de interposição de recurso especial. Os termos inicial e final do prazo decorrem de lei e sua análise cabe ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), no momento da apreciação da admissibilidade do recurso. Ressalte-se que a ação incidental de habilitação não modifica esse cenário, porquanto a lei também prevê expressamente os eventos de início e término da suspensão dos prazos processuais. Ademais, a decisão da habilitação não altera a competência para análise dos atos processuais subsequentes. Assim, deixo de me manifestar acerca da retomada do prazo para interposição do recurso especial a partir da intimação desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator